Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-33.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013514-33.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCELO PEDROSO DA SILVA - CPF: 474.159.161-15 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013514-33.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARCELO PEDROSO DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA A VERBA HONORÁRIA – PEDIDO REALIZADO APENAS NESTA FASE – INOVAÇÃO – VOTAÇÃO UNÂNIME – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não se conhece das matérias arguidas apenas no Agravo Interno, exceto se forem de ordem pública.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código”
(REsp n. 1.731.617 - SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/05/2018).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013514-33.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARCELO PEDROSO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação (id. 101282979).

A agravante aduz que o Boletim de Ocorrência foi elaborado com declarações unilaterais do autor e lavrado somente dois meses após o suposto acidente.

Acrescenta que as alegações que ele apresentou não estão comprovadas por nenhum outro documento, bem como que o perito atestou a compatibilidade das lesões com o episódio narrado sem que, no entanto, o tivesse presenciado, por isso o conjunto probatório seria insuficiente para caracterizar o nexo de causalidade.

Diz ainda que a condenação em quantia certa impõe o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre respectivo valor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que é a regra geral. Pugna pela redução nesse patamar.

Contraminuta no id. 103433470.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013514-33.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MARCELO PEDROSO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação da ora agravante.

Esta aduz que o Boletim de Ocorrência foi elaborado com declarações unilaterais do autor e lavrado somente dois meses após o suposto acidente.

Acrescenta que as alegações que ele apresentou não estão comprovadas por nenhum outro documento, bem como que o perito atestou a compatibilidade das lesões com o episódio narrado sem que, no entanto, o tivesse presenciado, por isso o conjunto probatório seria insuficiente para caracterizar o nexo de causalidade.

Como já ressaltado na monocrática, o BO tem por objetivo principal demonstrar o nexo de causalidade entre o evento e a lesão ou a morte do beneficiário do seguro, e goza de presunção de veracidade, mas não consiste no único documento apto a comprovar a relação de causa e efeito.

No caso concreto, a documentação médica anexada à lide atesta que o acidente aconteceu em outubro de 2017, e o perito designado pelo Poder Judiciário, portanto de sua absoluta confiança, confirma a invalidez daí advinda.

Dessa maneira, não procede a arguição da agravante.

Também sustenta que a condenação em quantia certa impõe o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre respectivo valor, consoante art. 85, §2º, do CPC, que é a regra geral. Pugna pela redução para esse patamar.

Contudo, ao interpor a Apelação argumentou apenas a não demonstração do nexo causal.

Assim, é vedado conhecer da questão suscitada somente neste Agravo Interno (montante fixado para a verba honorária), pois trata-se de evidente inovação.

No que concerne aos honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Além disso,
“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código
” (REsp n. 1.731.617 - SP, Relª. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/05/2018).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. (...)
(AgInt no REsp 1497043/SE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe de 14/12/2017).

A finalidade precípua da verba recursal é remunerar o trabalho adicional realizado nessa fase, “
sob pena de violação do princípio constitucional da justa remuneração (CF 7.º)”
(Nery Junior, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] – 3ª. ed. - São Paulo, Ed. Thomson Reuters Brasil, 2018).

Dessa maneira, é devido o arbitramento, conforme constou na monocrática.

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento; ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021